Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020903-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN - CPF: 962.925.631-20 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (EMBARGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — NOTAS TAQUIGRÁFICAS — EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EM NÃO ANALISAR O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Constatado erro material nas notas taquigráficas, na menção ao voto proferido pela Primeira Vogal, impõe-se a correção.

A ausência de análise do pedido de redução dos honorários advocatícios configura omissão.
De outro lado, a alteração do resultado do julgamento decorrente do acolhimento parcial dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

Embargos acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Marly Batista de Aguiar
contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 145432177).

Assegura que, há erro material ou contradição no acórdão, uma vez que a Primeira Vogal acompanhou o Desembargador Relator que votou pelo provimento do recurso, todavia, na ementa consta que o agravo de instrumento não foi provido.

Assevera que, o voto divergente “
poderia até ter adotado o relatório do Desembargador Relator, porém seu voto deveria ser fundamentado e enfrentar todas as matérias aludidas pela agravante, assim como o fez o relator
”. Ademais, não se analisou o pedido de redução do valor dos honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Município de Sorriso (Id. 148421183), com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, artigo 80, II), bem como em razão de interposição de recurso protelatório (Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2o).

Convertido o julgamento em diligência para determinar que a Secretaria certifique acerca do teor do voto proferido pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, ante a divergência com a proclamação do resultado definitivo do julgamento (Id. 166291661).

Certidão da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 167100191), a certificar que “
houve erro material nas notas taquigráficas, tendo em vista que a Desa. Maria Erotides Kneip acompanhou a divergência, e não o relator
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POR PARTICULAR — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO ENTE PÚBLICO COM O FATO ALEGADO — CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE SORRISO.

O Município de Sorriso não está legitimado a figurar no polo passivo de pretensão de indenização por danos materiais e morais fundada em má execução de obra de responsabilidade de particular.

Recurso não provido. (Id. 145432177 – fls. 2).

De início, pontuo que, quanto ao voto proferido pela Primeira Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, ocorreu erro material nas notas taquigráficas ao consignar que ela teria acompanhado o relator e não a divergência:

[...] Certifico que em atendimento ao r. despacho id. 166291661, informo que a proclamação correta do resultado do Julgamento é a seguinte: ‘Por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Luiz Carlos Da Costa - 2o Vogal, vencido o relator.’

Certifico que houve erro material nas notas taquigráficas, tendo em vista que a Desa. Maria Erotides Kneip acompanhou a divergência, e não o relator. [...]. (Id. 167100191).

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 103, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal e do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

[...]

§ 4o - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial.

[...]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

III - corrigir erro material.

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

[...]
Detectado erro material
,
de rigor sua correção
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1401823/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 5 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de junho de 2023). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de ser omisso o voto condutor do acórdão, a circunstância de ter mantido a decisão impugnada no agravo de instrumento pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, não configura hipótese de ausência de fundamentação.

Isso porque,
o julgador está autorizado a incorporar ao seu voto, como razões de decidir, a decisão, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “
não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma. Ademais, a regra do art. 93, IX, da Constituição não permite que se declare anulável a decisão de segunda instância que confirma a da primeira, pelos seus fundamentos
” (STF, Primeira Turma, RE 179557/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de fevereiro de 1998).

Igual entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que admitia “
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no ‘decisum’.
”
(STJ, Segunda Turma, REsp 662272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2007. No mesmo sentido:

STJ,

Segunda Turma, REsp 641963/ES, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça em 21 de novembro de 2005;

STJ,
Segunda Turma, REsp 592092/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 17 de dezembro de 2004; STJ, Quarta Turma, REsp 265534/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, publicado no Diário da Justiça em 1o de dezembro de 2003).

Entendimento esse que tem se mantido firme, consoante recentíssimo acórdão:

[...] É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação
per relationem
, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.544.272/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgInt no REsp n. 2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no REsp n. 1.983.393/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022; AgInt no REsp n. 1.809.807/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022; AgInt no REsp n. 1.389.117/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020; e HC n. 331.556/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2033098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de abril de 2023
).

No caso, o voto condutor do acórdão adotou as razões de decidir postas na decisão impugnada no agravo de instrumento em relação à ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Município de Sorriso, que transcrevo, no essencial:

[...] A impertinência subjetiva do Município de Sorriso para figurar no polo passivo da lide é manifesta.

Inobstante a aplicação das disposições do Código de Obras Municipal (art. 79, §§ 1° e 2° da Lei Complementar n° 049/2006), conforme defendido pelo terceiro réu e sequer especificamente impugnado pela autora, o Laudo Pericial de fls. 794/885 não deixa margem de dúvida quanto à ausência de qualquer responsabilidade do Município de Sorriso em relação aos erros nas obras narradas na peça de ingresso, seja na execução ou mesmo na fiscalização.

Durante o processo de elaboração do Laudo Pericial, nota-se que a expert em momento algum aponta qualquer manifesta falha ou erro por parte da Administração Pública no sentido de apontar sua responsabilidade e, de consequência, autorizar sua permanência no polo passivo da lide como responsável solidária pelos danos eventualmente causados à autora.

Nessa toada, igualmente se observa das respostas aos quesitos formulados pelo Município de Sorriso, n°s 12, 13, 14, 15, 16, 21 e, em particular, o de n° 13,
verbis
:

‘(...)

13) De quem é a responsabilidade civil da execução da obra?

Conforme resposta anterior:

Responsabilidade do profissional, sendo engenheiro civil ou arquiteto, quando delegar-se a elaboração do projeto, execução e fiscalização da construção, registrado pela ART ou RRT.

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, indispensável para identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados por profissionais ou empresas.

Assegura à sociedade que essas atividades técnicas são realizadas por um profissional habilitado.

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, documento que comprova que projetos, obras ou serviços técnicos de Arquitetura e Urbanismo possuem um responsável devidamente habilitado e com situação regular perante o Conselho para realizar tais atividades.

Responsável por qualquer evento danoso que a obra veio a gerar, tendo como dever orientar e acompanhar a execução do projeto com estabilidade e segurança (...)’.

Destarte, não verificada nos autos qualquer conduta omissiva por parte da Administração Pública Municipal na elaboração e execução das obras, conforme defendido pela requerente na inicial, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
se revela imperioso.

[...]

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Município de Sorriso/MT de ilegitimidade passiva
ad causam
e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação a si, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do terceiro réu no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 109917974 – fls. 2/3).

Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em quinze por cento (15%) sobre o valor dado à causa (R$ 110.027,52: cento e dez mil vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde a R$ 16.504,13: dezesseis mil quinhentos e quatro reais e treze centavos, o acórdão, de fato, é omisso quanto ao pedido de redução do valor fixado na decisão.

Assim, ao examinar a questão, penso que os honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor dado à causa (R$ 110.027,52: cento e dez mil vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde a R$ 16.504,13: dezesseis mil quinhentos e quatro reais e treze centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, mormente, se considerar que se trata de exclusão do Município do polo passivo em razão de ilegitimidade da parte, pelo que fixo no patamar mínimo, a saber: dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa (cuja base de cálculo é o pedido de indenização por danos materiais e morais, no total de R$ 81.506,02: oitenta e um mil quinhentos e seis reais e dois centavos, uma vez que ao Município não se aplica o pedido de indenização por descumprimento de obrigação contratual), o que corresponde a R$ 8.150,60: oito mil cento e cinquenta reais e sessenta centavos, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o acolhimento parcial dos embargos afasta a pretensão de imposição de multa, com fundamento em alegação de litigância de má-fé, bem como de interposição de recurso protelatório.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para:

i
)

corrigir o erro material: onde está “
Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal – Convocada): Acompanho o voto do relator
”, leia-se “
Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal – Convocada): Acompanho a divergência
”; e

ii
)

dar provimento, em parte, ao agravo de instrumento para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023